Tribunal: TJMT
Processo: 1020277-16.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020277-16.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[OLAIR VIRGILIO CARNEIRO - CPF: 872.467.671-34 (APELANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS - CPF: 001.825.111-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FABRICIA BARROS DE PAIVA BARBOSA - CPF: 975.523.211-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
APOS A RELATORA RETIFICAR O SEU VOTO, À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - ATO OMISSIVO - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - TERMO INICIAL - TRANSCURSO DO PRAZO LEGAL PARA APRECIAÇÃO - DECADÊNCIA RECONHECIDA - IMPROCEDÊNCIA - PRECEDENTES - DIREITO DE PETIÇÃO - PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, CELERIDADE E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO NÃO OBSERVADOS - DECADÊNCIA AFASTADA - ORDEM CONCEDIDA – RECURSO PROVIDO.

A omissão na apreciação de requerimento administrativo no prazo do art. 37,
caput
, §§ 1o e 3o, da Lei 7.692/2002 prolonga-se no tempo,
violando o direito líquido e certo de maneira contínua. Logo não se pode falar em início do prazo decadencial para requerer mandado de segurança.

Exaurido em muito (910 dias) o prazo máximo estipulado em lei para apreciação do requerimento (120 dias), sem que socorra qualquer justificação plausível a superar a ofensa aos princípios administrativos da eficiência, celeridade e razoabilidade, o recurso deve ser provido para conceder-se a ordem no mandado de segurança.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por OLAIR VIRGILIO CARNEIRO contra sentença do juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança no 1020277-16.2020.8.11.0041, impetrado contra ato omissivo e ilegal praticado pelo COORDENADOR DE APLICAÇÃO DA SEPLAG/MT, que, considerando o decurso do prazo decadencial (art. 23), indeferiu a petição inicial, nos termos do art. 10 da Lei 12.016/2009 (id. 53362023).

Em suas razões para reforma da sentença, o apelante, servidor público estadual, ocupante do cargo de Agente Penitenciário, relata ter preenchidos os requisitos para progressão funcional em setembro/2017, contudo, o requerimento protocolado em 18/09/2017 não foi analisado.

Neste cenário, alega que a suposta ilegalidade tem caráter permanente ou continuado, renovando-se a omissão enquanto não houver resposta.

Pontua, ainda, tratar-se de prestação de trato sucessivo, uma vez que está deixando de receber todos os meses o subsídio correspondente à classe D, invitando em abono os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (id. 53362025).

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso rebateu os fundamentos do recurso, pugnando pelo seu desprovimento (id. 53362033).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O controvertido cinge-se à verificação do prazo decadencial para impetração de mandado de segurança em face da ausência de análise de requerimento administrativo protocolado há mais de
910 dias.

O douto juízo embasou-se em escólio deste Tribunal de Justiça, bem como em doutrina, para fundamentar que o prazo decadencial teve início após o decurso do prazo de 120 (cento e vinte) dias, previsto como máximo para decisão de requerimentos administrativos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual (art. 37, da Lei 7.692/2002).

De fato, a reação do ora apelante, somente em 11/05/2020, diante da inércia da Administração Pública iniciada com o protocolo do requerimento administrativo no distante 18/09/2017, não se afina com a expedida e sumária ação especial do mandado de segurança. Ademais, não se trata de ato omissivo e de relação de trato sucessivo, pois a petição inicial não impugna a própria progressão funcional, mas o excesso de prazo para análise do requerimento administrativo.

Sobre o tema, Hely Lopes Meirelles anota o seguinte:

“Tratando-se de impetração contra ato omissivo da Administração, o Plenário do STF já decidiu que o prazo decadencial de cento e vinte dias começa a correr a partir do momento em que se esgotou o prazo legal estabelecido para a autoridade impetrada praticar o ato cuja omissão se ataca. Tratando-se de ato omissivo continuado, o prazo decadencial renova-se periodicamente, por envolver obrigação de trato sucessivo."

De igual sentir, o ex-Ministro Carlos Menezes Direito:

"Se o ato impugnado for omissivo, em princípio, o termo inicial não tem como ser computado, inexistindo a decadência, porque não flui o prazo. Há, no caso, omissão contínua. Todavia, em certas circunstâncias é possível configurar a omissão, como decidiu o Colendo Supremo Tribunal Federal, com o voto condutor do Ministro Ilmar Galvão, quando da impetração de ordem de segurança contra ato omissivo da Mesa Diretora do Senado Federal, na esteira de precedentes da Corte.
Assim, marcando a lei prazo para a prática do ato, após o decurso desse prazo começa a omissão a violar o direito do impetrante, com o que a contar do fim daquele prazo começou a ilegalidade por omissão, devendo iniciar-se daí a contagem do prazo de 120 dias para ingresso em Juízo."
(in Manual do Mandado de Segurança, 4a Edição, Editora Renovar).

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL — APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — DECADÊNCIA — ATO OMISSIVO — MARCO INICIAL — ESGOTAMENTO DO PRAZO LEGAL PARA APRECIAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. O marco inicial de cento e vinte dias para requerer o Mandado de Segurança começa a fluir a partir da ciência, pelo interessado, do ato impugnado, a teor do art. 23 da Lei 12.016/2009. E que tal prazo é de decadência do direito à impetração, pelo que, iniciado, não se interrompe e nem se suspende, uma vez contado, a partir da data em que o ato torna-se operante e exequível. Inicia-se a contagem do prazo de cento e vinte (120) dias para impetração de mandado de segurança, a partir de findo o fixado para a conclusão do processo administrativo”. (TJ-MT - AC: 10012303220188110007 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 09/10/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/10/2019)

0036921-53.2015.8.11.0000

AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO
FISCAL
- APLICAÇÃO DO ART. 174 DO CTN COM REDAÇÃO ANTERIOR À LC No 118/05 –
PRESCRIÇÃO
DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE – ART. 219, §5o DO CPC/1973 - INAPLICABILIDADE DO ART. 40 DA LEI No 6.830/80 – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1- Não pode a execução
fiscal
prolongar-se no tempo, sobretudo quando, após inúmeras tentativas de localização do executado e de seus bens, por mais de cinco anos, nenhuma das buscas se tornam exitosas, equivalendo-se, assim, a paralisação processual.
2 - O Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento no sentido de que o artigo 219, §5o do Código de Processo Civil/1973 permite ao juiz a decretação de ofício da
prescrição
, independentemente de prévia oitiva da Fazenda Pública, sendo inaplicável, na hipótese, o art. 40 da Lei no 6.830/80, que trata da
prescriçãointercorrente
.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o. VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 20 DE JULHO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Conforme já relatado, trata-se de apelação cível interposta por OLAIR VIRGILIO CARNEIRO contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança, que, considerando o decurso do prazo decadencial (art. 23 da Lei 12.016/2009), indeferiu a petição inicial.

A eminente Relatora, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, desproveu o recurso, mantendo a sentença de primeiro grau, sob a fundamentação de que a Impetrante, ora Apelante, formulou seu pedido administrativo no dia 18/09/2017, tendo o Estado, segundo a norma de regência, o prazo de 120 (cento e vinte) dias para conclusão do procedimento, encerrando-se em 16/01/2018.

Logo, em 17/01/2018 iniciou-se o prazo para a impetração do
mandamu
s, o qual se extinguiu em 17/05/2018, data em que se operou a decadência, nos termos do art. 23 da Lei 12.016/2009. Em seguida, tendo a ação mandamental sido proposta tão somente em 11/05/2020, inadmissível seu processamento.

Pedi vista dos autos para melhor analisar a questão posta em debate
.

Para melhor elucidação dos fatos, faço um breve esboço histórico.

Extrai-se dos autos que OLAIR VIRGILIO CARNEIRO (Apelante) impetrou Mandado de Segurança contra ato omissivo e ilegal praticado pelo COORDENADORIA DE APLICAÇÃO DA SEPLAG/MT, alegando, em suma, que em 18 de setembro de 2017, requereu administrativamente (protocolo no 508096/2017), o enquadramento da classe B para C, no cargo de Agente Penitenciário.

Até a propositura da
mandamus
(11/05/2020), o ente estadual não havia analisado o processo administrativo.

Assim, requereu a concessão da segurança, determinando à autoridade coatora que entregue cópia integral do processo administrativo protocolo de no 508096/2017, no prazo máximo de 10 (dez) dias; ainda que seja proferida uma decisão administrativa quanto ao pleito da Impetrante nos referidos autos.

Pois bem.

Sobre o prazo decadencial no Mandado de Segurança dispõe o art. 23 da Lei no 12.016/2009:

Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.

Na lição de HELY LOPES MEIRELLES:

“[...]
o prazo para impetrar mandado de segurança é de cento e vinte dias, a contar da data em que o interessado tiver conhecimento oficial do ato a ser impugnado. Este prazo é de decadência do direito à impetração, e, como tal, não se suspende nem se interrompe desde que iniciado.
A fluência

do prazo só se inicia na data em que o ato a ser impugnado se torna operante ou exequível, vale dizer, capaz de produzir lesão ao direito do impetrante
.”
(
“
Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, ‘Habeas Data’, Ação direta de inconstitucionalidade, Ação declaratória de constitucionalidade e Arguição de descumprimento de preceito fundamental
”. 25a ed. São Paulo: Malheiros Editores Ltda., 2003. p. 52)

Da análise dos autos, verifica-se que não houve exaurimento da via administrativa.

O ato indigitado coator é de natureza omissiva, consistente na inexistência de análise do processo administrativo, ou seja, à autoridade coatora é imputada ilegalidade por não praticar ato de sua competência; consequentemente, não há, em princípio, evento algum que se preste como marco inicial para deflagrar a contagem do prazo de cento e vinte dias de que trata o art. 23 da Lei n. 12.016/2009.

Portanto, não se pode reconhecer a decadência, na espécie.

Ademais, firme é a jurisprudência superior no sentido de que, em se tratando de alegação de ato omissivo, não corre o prazo decadencial a que alude o Artigo 23 da Lei do Mandado de Segurança (AgInt no RMS 38.136/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 18/10/2016).

A propósito:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ANISTIA. MILITAR. DECADÊNCIA DO DIREITO À IMPETRAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. ARGUMENTOS INADEQUADOS PARA AFASTAR A OBRIGAÇÃO DA UNIÃO. PARCIAL PROVIMENTO DO AGRAVO APENAS PARA DETERMINAR O PAGAMENTO DO VALOR NOMINAL PREVISTO NA PORTARIA CONCESSÓRIA.

1. É patente e inafastável a legitimidade ativa da viúva impetrante para pleitear, em nome próprio, direito que lhe foi expressamente reconhecido em decorrência da concessão de anistia post mortem ao ex-marido.

2. Imputando-se à autoridade ilegalidade por não praticar ato de sua competência (ato omissivo), não há, em princípio, evento que se preste como marco inicial para deflagrar a contagem do prazo de cento e vinte dias de que trata o art. 23 da Lei n. 12.016/2009, de modo que também não há incidência da referida norma. Precedentes.

[...] 7. Agravo regimental parcialmente provido. (AgRg no MS 21.512/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 02/02/2017)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. PAGAMENTO A MENOR. ATO OMISSIVO. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.

1 - Verifica-se não ter sido demonstrada ofensa ao artigo 535 do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos.

2 -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou a orientação de que o mandado de segurança impetrado contra ato omisso (no caso, pagamento a menor de pensão por morte) caracteriza relação de trato sucessivo, devendo ser afastada a decadência.

3 - Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp 1326043/CE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/03/2013, DJe 15/03/2013)

É cediço que um dos direitos fundamentais assegurados a todo cidadão pela Constituição da República é o direito de petição aos Poderes Públicos, nos termos do art. 5o, XXXIV, da Constituição Federal.

Como contrapartida, compete à Administração o dever de apresentar tempestiva resposta.

O artigo 37 da Lei no 7.692/2002, que disciplina o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, preconiza que o prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido,
ex vi:

Art. 37 O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido

Logo, a paralisação injustificada do andamento e da devida análise do procedimento administrativo viola o princípio constitucional da duração razoável do processo. Vejamos:

Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral,
que serão prestadas no prazo da lei
, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;

[...]

LXXVIII -
a todos
,
no âmbito
judicial
e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

§ 1o As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.
(Grifei)

Nesse sentido, destaco a jurisprudência do STJ e desta Corte:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ANISTIA POLÍTICA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA MINISTRA DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS. ATO OMISSIVO. DIREITO DE PETIÇÃO.

ORDEM CONCEDIDA PARA QUE A AUTORIDADE COATORA DECIDA O PEDIDO DE ANISTIA DO IMPETRANTE NO PRAZO DO ART. 49 DA LEI No 9.784/99.

1.
Cuida-se, no caso concreto, de pedido administrativo para declaração da condição de anistiado, formulado pela parte impetrante em maio de 2010, ou seja, há mais de uma década, mas ainda pendente de decisão final pela Administração Pública.

2. O direito de petição aos Poderes Públicos, assegurado no art. 5o, XXXIV, "a", da Constituição Federal, traduz-se em preceito fundamental a que se deve conferir a máxima eficácia, impondo-se à Administração, como contrapartida lógica e necessária ao pleno exercício desse direito pelo Administrado, o dever de apresentar tempestiva resposta.

3. Nos termos da certeira lição de JOSÉ AFONSO DA SILVA, "o direito de petição não pode ser destituído de eficácia. Não pode a autoridade a quem é dirigido escusar pronunciar-se sobre a petição, quer para acolhê-la quer para desacolhê-la com a devida motivação [...] A Constituição não prevê sanção à falta de resposta e pronunciamento da autoridade, mas parece-nos certo que ela pode ser constrangida a isso por via do mandado de segurança, quer quando se nega expressamente a pronunciar-se quer quando omite" (Curso de direito constitucional positivo. 6. ed. São Paulo: RT, 1990, p. 382-3).

4.
A demora excessiva e injustificada da Administração para cumprir obrigação que a própria Constituição lhe impõe é omissão violadora do princípio da eficiência, na medida em que denuncia a incapacidade operacional do Poder Público em desempenhar, num prazo razoável, as atribuições que lhe foram conferidas pelo ordenamento (nesse sentido, o comando do art. 5o, LXXVIII, da CF).
Fere, também, a moralidade administrativa, por colocar em xeque a legítima confiança que o cidadão comum deposita, e deve depositar, na atuação Administração. Por isso que semelhante conduta se revela ilegal e abusiva, podendo ser coibida pela via mandamental, consoante previsto no art. 1.o, caput, da Lei n. 12.016, de 7 de agosto de 2009.

5. Ordem concedida para determinar à autoridade impetrada que, no prazo do art. 49 da Lei n. 9.784/1999, decida, em caráter final e como entender de direito, o requerimento administrativo de concessão de anistia formulado pelo impetrante, no âmbito do Processo Administrativo n. 2010.01.67242. (STJ, MS 26.552/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/02/2021, DJe 18/02/2021)

MANDADO DE SEGURANÇA – DEMORA ANÁLISE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO –
LEI ESTADUAL No. 7.692/2002 –
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – APRECIAÇÃO DECORRENTE DE CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – INOCORRÊNCIA DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR – SEGURANÇA CONCEDIDA. A demora injustificada da apreciação do requerimento administrativo, fere o direito líquido e certo do Impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo . O cumprimento da liminar não induz a perda do objeto do mandado de segurança, pois necessária a confirmação de seus efeitos, já que a análise do requerimento administrativo ocorreu depois de proferida a decisão de concessão.
(N.U 1010691-15.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)

Essa inércia da Administração Pública na apreciação do requerimento administrativo, entendo que fere o direito líquido e certo do Impetrante
, ora Apelante, bem como viola o princípio da duração razoável do processo.

Desse modo, a decisão rechaçada merece ser cassada.

Convém ressaltar, que não se aplica ao caso a Teoria da Causa Madura (Art. 1.013, §3o, do CPC), pois não houve a angularização processual.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO DE APELAÇÃO.

JULGAMENTO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. NÃO-APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. INOBSERVÂNCIA DO RITO DA AÇÃO MANDAMENTAL. OMISSÃO CARACTERIZADA. EMBARGOS ACOLHIDOS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1.
Indeferida liminarmente a petição inicial do mandado de segurança, não cabe ao Tribunal, no julgamento de recurso de apelação, ingressar no mérito do writ, pois não há falar em causa madura se a autoridade apontada como coatora não foi, em nenhum momento, notificada para prestar informações.

2. Embargos acolhidos, com efeito modificativo, para dar provimento ao recurso especial e anular o acórdão na parte em que julgou o mérito do mandado de segurança, determinando-se o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição para o regular processamento da ação mandamental.
(STJ, EDcl no REsp 723.426/PA, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 19/08/2008, DJe 20/10/2008)

Com essas considerações, peço vênia a douta Relatora,
conheço do recurso e lhe dou provimento, cassando a sentença hostilizada, para determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para análise processual.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o. VOGAL)

Acompanho o voto do eminente 1o Vogal.

VOTO (RETIFICADOR)

EXMA. SRA. DESA
. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

E. Câmara:

Na sessão do dia 26/01/2021 proferi voto no sentido de confirmar a sentença que reconheceu a decadência do mandado segurança em face da ausência de análise de requerimento administrativo protocolado há mais de
910 dias.

Pediu vista o e. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira (1o Vogal), oportunidade em que Sua Excelência já acenou pelo provimento do recurso.

Conforme entendimento já consolidado, nos julgamentos colegiados, enquanto não proclamado o resultado e, assim, não encerrado o julgamento, é possível ao relator retificar ou alterar o seu voto, o que peço vênia para fazer.

Segundo o processado, ao tempo da impetração (11/05/2020), o requerimento administrativo protocolado no distante 18/09/2017 encontrava-se paralisado na Coordenadoria de Aplicação desde o dia 23/03/2020 (id. 53362021).

Em que pesem r. entendimentos no STF e mesmo neste Tribunal de Justiça, de que o termo inicial para impetração de mandado de segurança contra ato omissivo corresponda ao término do prazo previsto em lei para a conclusão do processo administrativo, hei por bem manter a linha de concepção até aqui mantida, fundamentada no art. 5o, LXXVIII e XXXIV, da Constituição Federal e no princípio da eficiência, no sentido de não chancelar a inércia da Administração Pública em postergar o exame de pedido ou a conclusão de procedimento administrativo.

Nessa direção, o entendimento do C. STJ em mandado de segurança contra a inércia da Administração Pública
“em torno de 8 (oito) meses, ou seja, em torno de 240 (duzentos em quarenta) dias”
, nos termos da seguinte ementa:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ATO OMISSIVO. DIREITO DE PETIÇÃO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO NÃO OBSERVADA. ORDEM CONCEDIDA.

1. Trata-se de Mandado de Segurança que tem como base o excesso de prazo para análise de pedido administrativo, datado de 6.3.2018, de substituição da CNTV pela impetrante na Comissão Consultiva para Assuntos de Segurança Privada - CCASP, o que não é negado pela autoridade impetrada.

2. Diante do longo lapso temporal, é irrelevante averiguar culpa de terceiros ou complexidade da matéria no trâmite, já que a razoável duração do processo, garantia individual desrespeitada na hipótese, impõe à Administração, como um todo, resposta à tutela pleiteada em tempo adequado, situação não constatada na hipótese.

3. "O direito de petição aos Poderes Públicos, assegurado no art. 5o, XXXIV, 'a', da Constituição Federal, traduz-se em preceito fundamental a que se deve conferir a máxima eficácia, impondo-se à Administração, como contrapartida lógica e necessária ao pleno exercício desse direito pelo Administrado, o dever de apresentar tempestiva resposta. (...) A demora excessiva e injustificada da Administração para cumprir obrigação que a própria Constituição lhe impõe é omissão violadora do princípio da eficiência, na medida em que denuncia a incapacidade do Poder Público em desempenhar, num prazo razoável, as atribuições que lhe foram conferidas pelo ordenamento (nesse sentido, o comando do art. 5o, LXXVIII, da CF). Fere, também, a moralidade administrativa, por colocar em xeque a legítima confiança que o cidadão comum deposita, e deve depositar, na Administração. Por isso que semelhante conduta se revela ilegal e abusiva, podendo ser coibida pela via mandamental, consoante previsto no art. 1.o, caput, da Lei n. 12.016, de 7 de agosto de 2009" (MS 19.132/DF, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 27.3.2017).

4
. A autoridade impetrada deve, no prazo do art. 49 da Lei 9.784/1999, decidir o requerimento administrativo.

5. Mandado de Segurança concedido.

(MS 24.745/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 06/09/2019) em 14/08/2019, DJe 06/09/2019)”.

A solução dada ao caso acima mencionado, quanto a observância do disposto no art. 49
(Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada),
da Lei n. 9.784/1999
(Regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal),
deve ser a mesma aplicada ao caso dos autos, aqui nos termos do art. 37, §§ 1o e 3o, da Lei estadual n. 7.692/2002
(Regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual) - verbis:

“Art. 37
O
prazo máximo para decisão de requerimentos
de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual
será de 120 (cento e vinte) dias
, se outro não for legalmente estabelecido.

§ 1° Ultrapassado o prazo sem decisão, o interessado poderá considerar rejeitado o requerimento na esfera administrativa
, salvo previsão legal em contrário.

§ 2° Quando a complexidade da questão envolvida não permitir o atendimento do prazo previsto neste artigo, a autoridade cientificará o interessado das providências até então tomadas, sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior.

§ 3° O disposto no § 1o deste artigo
não desonera
a autoridade do dever de apreciar o requerimento.”

A compreensão tirada inclusive dos termos da lei de regência (§ 3o), é de que a ilegalidade do ato omissivo se prolonga no tempo, razão pela qual não se opera a decadência do direito à impetração.

Assim, uma vez exaurido em muito o prazo máximo estipulado em lei para apreciação do requerimento (120 dias), sem que socorra qualquer justificação plausível a superar a ofensa aos princípios administrativos da eficiência, celeridade e razoabilidade, a ordem deve ser concedida.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021